Tribunal: STF
Processo: Rcl 79411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mgm Participações Eireli, contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho, no Processo 0010095-72.2014.5.03.0040, por inobservância da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Argumenta a reclamante:



    Todavia, em virtude das infrutíferas tentativas de execução em face da Siderúrgica Terra LTDA, o Exequente suscitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual pleiteava, além da caracterização do grupo econômico, que a execução fosse voltada às pessoas físicas que supostamente pertenceriam ao quadro societário das propensas devedoras.



    [...]



    Neste contexto, a ora Reclamante, que, ressalta-se, foi incluída na lide após o trânsito em julgado da demanda por supostamente pertencer ao mesmo grupo econômico da devedora originária (Siderúrgica Terra), apresentou defesa no prazo assinalado pelo juízo competente, com a expectativa de que somente seria deferida qualquer medida constritiva após o julgamento desta hipótese de intervenção de terceiros. 



    Todavia, além de a autoridade reclamada não julgar o incidente, ela, de ofício, determinou bloqueio Sisbajud em desfavor de todos os executados, inclusive em desfavor daqueles que não tiveram sua responsabilidade patrimonial caracterizada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que culminou em diversos bloqueios Sisbajud nos dados bancários da Reclamante. 



    [...]



    Após a consumação de diversos bloqueios, a Reclamante, na data 15/04/2024 (após 6 anos sem nenhuma apreciação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica) requereu a nulidade de todos os atos processuais, ou, no mínimo, que o processo fosse sobrestado por incidência do tema de repercussão geral 1232 do STF.



    [...]



    Somente após o deferimento da liminar, no dia 16/01/2025, a desconsideração da personalidade jurídica foi apreciada, situação a Reclamante foi condenada de forma solidária após o trânsito em julgado por suposta formação de grupo econômico.



    [...]



    Além disso, ao contrário do que consta do ato reclamado, o mero incidente de desconsideração da personalidade jurídica não afasta a incidência do tema 1232, motivo pelo qual, por questão de segurança jurídica, o feito deveria ser sobrestado até a decisão da Suprema Corte, tal qual como decisão proferida pelo Ministro Cristiano Zanin na Reclamação Constitucional 64.446.



    [...]



    Destarte, por se consistir em uma imposição legal, deveria ser sobrestada a execução, porquanto a inclusão de novas empresas supostamente do mesmo grupo econômico quando o processo se encontra fase de execução é matéria discutida nos autos Recurso Extraordinário 1.387.795, do qual foi reconhecida a repercussão geral pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli:



    [...]



    Portanto, diante de um caso concreto em que houve a inclusão da Reclamante apenas na fase de execução sem que tivesse participado da fase de conhecimento, e, ainda, sendo-lhe cerceado qualquer direito recursal após sua deliberada inclusão em execução, a matéria discutida se amolda perfeitamente na questão objeto do Tema 1232, que será analisado por este E. Tribunal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 1.387.795. (documento 1,p. 3 -22)



     



    Ao final, requer:  



     [...] seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para confirmar a tutela de urgência e anular a decisão proferida pelo d. juízo da 02ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas/MG (doc. em anexo), bem como todos os atos viciados que sucederam aquele, nos autos do processo nº 0010095-72.2014.5.03.0040, determinado que seja cumprida a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja: possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Superior Tribunal Federal. (documento 1 p. 26)  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Por tal motivo, pleiteou no processo originário a suspensão do processamento do feito, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral e paradigma desta reclamação, da qual transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho:



     No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido da reclamante, nos seguintes termos:



    A contestante MGM PARTICIPACOES EIRELI requer o sobrestamento da presente reclamatória, em razão da determinação do STF no tema de repercussão geral 1.232. Afirma que o exequente pugnou pela inclusão no polo passivo da lide de empresas que não participaram da fase de conhecimento do processo. 



    Sem razão. 



    É permitida a inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT) e que não participou da fase de conhecimento, desde que o redirecionamento seja precedido da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos do art. 133 a 137 do CPC, com as modificações do art. 855-A da CLT, caso dos autos. 



    Rejeito. (doc. 21, p. 4)



    Veja-se que o Tribunal reclamado não observou a determinação contida no paradigma indicado, pois ressaltou que, desde que a inclusão seja precedida da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, não há ofensa ao Tema 1.232 RG.



    Com efeito, o incidente mencionado na decisão reclamada, que precedeu a declaração de grupo econômico, não afasta a necessidade de suspensão do processo.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; e Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024.



    Cito, ainda, os seguintes julgados, da minha relatoria: Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024; e Rcl 70.503/RN, DJe 20/8/2024.



    No mesmo sentido:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NÃO PROVIMENTO DO REGIMENTAL. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    4. Agravo regimental não provido. (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para suspender o Processo 0010095-72.2014.5.03.0040, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas e ao TRT3.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator